Tribunal: TJES
Processo: 5039168-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039168-81.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LUCIA BALBI MARIANI e outros
APELADO:
LUCI BALBI BOMFIM e outros
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – JUÍZO ARBITRAL - NULIDADE – NÃO IDENTIFICADA – INVENTÁRIO JUDICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS CUSTAS PRÉVIAS – DECADÊNCIA – PREVISÃO LEGAL – ART. 33, §1º, DA LEI Nº 9.307/96 - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a validade do inventário realizado no juízo arbitral, eis que as partes, sendo capazes, podem realizá-lo.

N
os termos do Art. 31, da Lei nº 9.307/
96
, a sentença arbitral produz os mesmos efeitos que a proferida pelo Poder Judiciário e, caso não haja elementos que apontem vício intrínseco no Formal de Partilha ou no procedimento de arbitragem, não poderá a sentença arbitral sofrer qualquer tipo de rejeição.

Considerando-se válido o procedimento realizado em juízo arbitral, há que se ponderar, no presente, o dispositivo legal acerca da decadência da pretensão, prevista no Art. 33, § 1º, da Lei nº 9.307/96.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5039168-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
LÚCIA BALBI MARIANI, ESP
Ó
LIO DE SYLVINA MARIA SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
RAMON RODRIGUES VILLELA DA MOTTA - ES21940-A

APELADO:
LUCI BALBI BOMFIM, CLÁUDIO VIEIRA SIQUEIRA JÚNIOR

Advogado do(a) APELANTE:
RAMON RODRIGUES VILLELA DA MOTTA - ES21940-

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
ID. 5018093
, que,
nos autos da ação
ordinária,
reconheceu
a decadência para a obtenção do provimento que, mesmo por via reflexa, represente a nulificação da sentença arbitral a estes acostada, ou do procedimento que lhe antecedera, dado o decurso do prazo a que alude o Art. 33, §1º, da Lei nº 9.307/96,
extinguindo
o feito, com a resolução do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que, na origem, foi ajuizada ação ordinária por
Lúcia Balbi Mariani,
inventariante do Espólio de
Sylvina Maria Silva
alegando que após a suspensão do inventário por cerca de 8 (oito anos), por ausência de quitação dos impostos devidos, a Apelada teria manifestando o intento de regularizar a situação dos imóveis pertencentes ao espólio e solicitara aos demais herdeiros que assinassem um termo de arbitragem.

Em realizada, descobriu-se que fora feito um inventário arbitral e que o imóvel objeto dos autos havia sido vendido ao segundo Apelado,
CLÁUDIO VIEIRA SIQUEIRA JÚNIOR,
sem que se conseguisse lavrar a escritura em cartório ante as pendências sinalizadas.

Por considerar que a venda do imóvel seria nula, dada a ausência de consentimento dos herdeiros e sem prévia autorização judicial, pugnara pela sua anulação e a pronta imissão na posse do bem, com expedição de ordem de exibição do contrato de compra e venda que alega ser irregular e/ou nulo.

O douto magistrado de primeiro grau , consoantes trechos da decisão, reconheceu:

[...] Para tanto, devem inicialmente ser delimitados os distintos objetivos da ação consideradas as assertivas constantes da prefacial, sendo
o primeiro deles correspondente ao reconhecimento quanto à nulidade do inventário encerrado extrajudicialmente
, em especial dada a prévia existência de um procedimento judicial voltado a esse fim e à impossibilidade de tramitação concomitante ou de deflagração posterior de um segundo nos moldes do que chegara a ser noticiado nos presentes.

Quanto ao
segundo intento trazido a exame, esse se relaciona à inviabilidade de vir uma das herdeiras a, isoladamente, e sem autorização judicial ou de quaisquer dos demais que ostentariam idêntica qualidade, a alienar patrimônio ainda não partilhado e que persistiria compondo o acervo hereditário, donde adviria, portanto, a necessidade de reconhecimento quanto à nulidade do ajuste que assim se efetivara (compra e venda).

Ao se resumir o que se pretende, também se extrai
r
dali que não há provimento positivo que se possa aqui emanar, relativamente ao postulado, sem que se reconheça a nulidade do procedimento do inventário que chegara a ser levado ao Juízo arbitral, já que daqui derivaria o vício que contaminaria o negócio posterior.

Sucede que, diferentemente do que se tenta fazer crer nos presentes,
tal nulidade não poderia ser simplesmente reconhecida por este Juizado de Direito sem que se desconstituísse a sentença proferida na justiça arbitral, já que encerra ela o procedimento
(art. 29 da Lei nº 9.307/96), não se concebendo a desconsideração de tudo o que lhe fora antecedente e ainda assim lhe compreendendo válida.

Ressalte-se, inclusive, que
eventuais vícios que antecedam o pronunciamento em questão podem vir a ensejar o reconhecimento da nulidade deste se aventados no prazo decadencial de 90 (noventa) dias a que se refere o art. 33, §1º, da Lei nº 9.307/96, lapso temporal esse após o qual se considera imutável o decidido, tornando-o insuscetível de anulação judicial ou de nova análise pelo próprio Juízo arbitral.
[...] (destaque)

No tocante ao pleito recursal de ser reconhecida a nulidade do inventário arbitral em detrimento do inventário judicial anteriormente ajuizada, o douto magistrado também se manifestou:

[...] O que chegara a ocorrer entre Demandantes e primeira Requerida não se amolda, de forma alguma, à situação em comento, já que, em verdade, o inventário judicial há anos instaurado acabara por ser remetido ao arquivo porque,
segundo o que consta da preambular
,
não se desincumbira o Espólio do recolhimento de imposto que incidiria na seara administrativa
(vide página 03 daquele petitório inaugural).

Avaliando o que fora trazido ao caderno, porém,
o que se constata é que
não fora o feito arquivado pela falta de pagamento de imposto, mas pelo não recolhimento das custas judiciais prévias
(vide documento de Id nº 20066321), o que, concessa vênia, sequer viabilizaria o seu recebimento, quiçá a ulterior remessa ao arquivo.
[...] não se buscaria nulificar o decidido, e sim ter-se por reconhecida a nulidade do procedimento em si.
[...]
(destaque)

No caso em apreço, observa-se que
ajuizada ação de inventário perante o Poder Judiciário, o mesmo foi arquivado por ausência de recolhimento das custas judiciais prévias e não pela ausência de quitação dos tributos, como novamente alegam os Recorrentes.

Assim, têm-se que o procedimento de ajuizamento de Inventário no Juízo arbitral não possui vício que o torne nulo, eis que os herdeiros, sendo capazes, podem realizá-lo no juízo arbitral, sendo a partilha homologada por sentença,
consoante entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MOMENTO. CITAÇÃO. MULTA. ART. 538 DO CPC/73. INTUITO PROTELATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.
PRECEDÊNCIA TEMPORAL.

[...]
7. Segundo a jurisprudência deste STJ, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 8.
Como corolário do princípio competência-competência, dispostos nos arts. 8º e 20 da Lei 9.307/96, a legislação brasileira sobre arbitragem estabelece uma precedência temporal ao procedimento arbitral, permitindo que seja franqueado o acesso ao Poder Judiciário somente após a edição de sentença arbitral.
9. Em consequência, todos os incidentes procedimentais da arbitragem devem ser resolvidos pelo próprio Tribunal Arbitral - e somente por ele - sendo a intervenção do Poder Judiciário indesejável e incabível, enquanto não prolatada definitivamente a sentença arbitral.
[...]
“Assim, os argumentos da doutrina favoráveis à jurisdicional idade do procedimento arbitral revestem-se de coerência e racionalidade.
Não há motivos para que se afaste o caráter jurisdicional dessa atividade
[...]
" (STJ - Resp: 1614070 SP 2016/0186006-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 29/06/2018).

Dito isso, nos termos do Art. 31, da Lei nº 9.307/
96
, a sentença arbitral produz os mesmos efeitos que a proferida pelo Poder Judiciário e, caso não haja elementos que apontem vício intrínseco no Formal de Partilha ou no procedimento de arbitragem, não poderá a sentença arbitral sofrer qualquer tipo de rejeição.

Assim, ainda que ventilada a suposta
fraude ou ludibriamento
dos herdeiros para assinatura dos termos do inventário, o objeto da presente ação é a nulidade do procedimento, ponto este que não restou demonstrado nos autos e deve ser discutido em esfera própria.

De mais a mais, considerando-se válido o procedimento realizado em juízo arbitral, há que se ponderar, no presente, o dispositivo legal acerca da
decadência da pretensão
, prevista no Art. 33, da Lei nº
9.307/96, o qual prevê:

Art. 33.
A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral
, nos casos previstos nesta Lei.

§ 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e
deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos.
(destaque).

Isto posto, tal qual entendeu o douto magistrado de primeiro grau, entende-se pelo decurso do prazo decadencial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, eis que não fixados em primeiro grau, face a não formação da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)